Tribunal: TJBA
Processo: 0551149-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551149-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO LADEIRA AVILA, ADRIANO DE AMORIM ALVES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, MARCIO LADEIRA AVILA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE INICIAL DE EQUIPAMENTOS PREVISTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES ESTABELECIDOS EM CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSADA PELAS PARTES.

APLICAÇÃO DA INVERSÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITAÇÃO. NATUREZA DE LEI INTERPARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DOS TERMOS DO EDITAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AOS VALORES APONTADOS NA EXORDIAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE ÍNDICE DIVERSO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA A CORREÇÃO PARA QUE SEJAM APLICADOS OS ÍNDICES CONTRATUAIS DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 406 CC APLICÁVEL SOMENTE EM CASO DE AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS PERCENTUAIS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS CONHECIDOS EM PARTE E NA PARTE COHECIDA PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0551149-33.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e
GUINDASTES BRASIL ÓLEO E GÁS LTDA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Réu, e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo do Autor
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA